Tribunal: TJDFT
Processo: 0733022-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) PROCESSO: 0733022-07.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: ISRAEL GOMES DE VASCONCELOS EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos ISRAEL GOMES DE VASCONCELOS contra decisão de ID 3449496 que admitiu o recurso extraordinário interposto pelo MPDFT. Sustenta que a admissão do apelo excepcional se fundou na Questão de Ordem suscitada no RE 966.177/RS e na informação de que o réu se encontrava preso. Alega que a decisão contém erro material, pois de acordo com certidão de ID 29945398 (p. 201), o ora embargante está em liberdade. Pugna, assim, pela correção do erro material e pela reapreciação do extraordinário. Manifestação do embargado favorável à correção do vício e à manutenção da admissão do apelo (ID 34994002). É o relatório. II – Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, da Lei Adjetiva Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. Razão assiste ao embargante. Reconhecido o vício, segue-se sua correção. De fato, a decisão embargada se amparou no decidido no RE 966.177/RG-QO que afasta o sobrestamento de processos penais em que haja réu preso. Logo, considerando que o embargante se encontra em liberdade e que o Supremo Tribunal Federal afetou o ARE 848.107/DF (Tema 788 – “termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes”), o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para revogar a decisão de ID 3449496 e determinar a remessa dos autos à COREC para o sobrestamento do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019